Tribunal: TJSP
Processo: 2096518-18.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROIBIÇÃO DE ATIVIDADES DE AUTO-ESCOLA – EXISTÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL – A competência municipal para legislar sobre trânsito e tráfego de veículos no âmbito de seu território (artigos 22, XI e 30, I e II, ambos da CF), bem como para ordenar o trânsito no âmbito local (art. 24, II, do CTB) exige regulamentação pelo ente municipal, a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROIBIÇÃO DE ATIVIDADES DE AUTO-ESCOLA – EXISTÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL – A competência municipal para legislar sobre trânsito e tráfego de veículos no âmbito de seu território (artigos 22, XI e 30, I e II, ambos da CF), bem como para ordenar o trânsito no âmbito local (art. 24, II, do CTB) exige regulamentação pelo ente municipal, a qual, a princípio, está presente no caso em tela – Precedentes do E. STJ e desta C. Corte – Decisão mantida – Recurso desprovido.